Tribunal: STF
Processo: RE 346983
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-29
Data de publicação: 2011-03-29

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Fundo Nacional de Emergência. 3. O acórdão embargado decidiu pela inaplicabilidade da vedação enunciada no artigo 73 do ADCT às espécies tributárias eleitas para o custeio do fundo instituído por meio do artigo 71 do ADCT. 4. Exigibilidade da contribuição ao PIS nos moldes previstos no artigo 72, inciso V, do ADCT, independentemente da edição de lei complementar. Entendimento sufragado pela maioria do colegiado. 5. Juízo de rejeição da tese vencida afasta a ideia de omissão do aspecto nela abordado. 6. Embargos de declaração rejeitados.